Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. DEFINIÇÃO COM BASE EM ESTIMATIVA. DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora após a contestação. O apelante insurge-se contra (i) o valor da causa estimado em R$ 1.000.000,00, alegando inadequação e pleiteando elevação para R$ 25.000.000,00, e (ii) a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, considerados desproporcionais ao trabalho desenvolvido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se o valor atribuído à causa está de acordo com os critérios legais previstos no art. 292 do CPC; e(ii) avaliar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o trabalho realizado e os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, conforme art. 292, II, do CPC, deve refletir a estimativa do conteúdo econômico da pretensão deduzida. A fixação em R$ 1.000.000,00 atende ao critério de estimativa razoável e proporcional, considerando que, na ação de abertura e registro de testamento, não há proveito econômico imediato para os herdeiros. Não há fundamento jurídico para a elevação do valor da causa para R$ 25.000.000,00, conforme jurisprudência consolidada (Acórdão 1937774, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; STJ, REsp 1970231/AL).4. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 8o, do CPC, permite a fixação por equidade em hipóteses de baixo valor da causa ou proveito econômico inestimável, devendo-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.5. Distinção. A aplicação dos critérios previstos no art. 85 do CPC para a fixação dos honorários advocatícios, exige interpretação baseada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento à finalidade da verba, que é de remunerar o trabalho desenvolvido, não podendo representar transferência patrimonial injustificável. A adoção do tema 1076 do STJ, não impede a fixação dos honorários por equidade quando, em razão de desistência do processo, a fixação em percentual mínimo sobre o valores da causa seja incompatível com a proporção do trabalho desenvolvido pelo causídico.6. O montante fixado na origem (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado do apelante, considerando a relevância do serviço e a controvérsia judicial sobre a homologação do pedido de desistência. Por outro lado, a pretensão de fixação dos honorários em 10% do valor da causa (R$ 1.000.000,00) é desproporcional ao trabalho realizado, que se limitou à apresentação de contestação. Com base na análise das circunstâncias do caso, fixa-se os honorários advocatícios em R$ 20.000,00.IV. DISPOSITIVO 7.Recurso parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1970231/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/06/2023, DJe 27/06/2023; STJ, RE 1412069 RG, Rel. Min. Presidente, Tema 1255, DJe 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1937774, 0735268-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1918254, 0701687-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024, DJe 19/09/2024.

(ic)